Tribunal: TJDFT
Processo: 0715313-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO DO PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Ceilândia que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando a pena em 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa suscita nulidade do julgamento por ausência de gravação da sessão plenária, sustenta que o veredicto é manifestamente contrário às provas dos autos e requer a revisão da dosimetria da pena, com reconhecimento da atenuante da confissão, alteração da fração de redução da tentativa e modificação do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade do julgamento do Tribunal do Júri em razão da alegada ausência de gravação das audiências e da sessão plenária; (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; (iii) determinar se houve erro ou injustiça na aplicação da pena, especialmente quanto à valoração das consequências do crime, à incidência da atenuante da confissão e à fração de redução relativa à tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a nulidade arguida pela defesa porque os depoimentos colhidos em audiência e a sessão plenária do Tribunal do Júri foram devidamente registrados por meio audiovisual e disponibilizados nos autos eletrônicos, sendo desnecessária a degravação integral quando existente gravação digital, nos termos do art. 405 do CPP.
4. Reconhece-se que eventual nulidade posterior à pronúncia deve ser arguida no momento processual oportuno, logo após o anúncio do julgamento em plenário, sob pena de preclusão, conforme art. 571 do CPP.
5. Conclui-se que a sentença do Juiz-Presidente observou estritamente as respostas do Conselho de Sentença e aplicou corretamente o disposto no art. 492 do CPP, inexistindo decisão contrária à lei ou aos veredictos dos jurados.
6. Afasta-se a alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, pois a materialidade e a autoria foram confirmadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento da vítima, pelos relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e pela apreensão da faca utilizada no crime no interior do estabelecimento do acusado.
7. Reconhece-se a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o ataque ocorreu de forma súbita e pelas costas, surpreendendo o ofendido.
8. Considera-se legítima a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, diante da gravidade das lesões sofridas pela vítima, que implicaram risco de morte, necessidade de drenagem pulmonar, internação hospitalar e severas repercussões à saúde.
9. Afasta-se a alegação de bis in idem porque a análise das consequências do crime refere-se aos danos concretamente suportados pela vítima, enquanto a fração de redução da tentativa relaciona-se ao iter criminis percorrido pelo agente.
10. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, pois o réu admitiu ter desferido o golpe de faca na vítima, embora tenha alegado legítima defesa.
11. Mantém-se a fração mínima de diminuição da pena pela tentativa, diante da gravidade da agressão e da proximidade do resultado morte, evidenciada pela lesão perfurocortante na região torácica com risco à vida.
12. Mantém-se o regime inicial fechado, em razão da pena definitiva superior a oito anos de reclusão, nos termos do art. 33, §2o, “a”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido.